Tribunal: TJDFT
Processo: 0021473-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021473-48.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARTIM NEHRING RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARTIM NEHRING, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência (ID 13451075) que negou seguimento ao recurso especial de ID 11190317 e não conheceu do apelo constitucional de ID 11288906. Alega que, ao contrário do afirmado na decisão combatida, o exercício de retratação, promovido pela Primeira Turma Cível deste TJDFT, não se limitou a analisar o caso concreto à luz do repetitivo do Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça, avançando o julgamento para apreciação da necessidade da recomposição da reserva matemática, sem, contudo, se ater à responsabilidade do patrocinador para o respectivo custeio. Sustenta que não há se falar em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, tampouco em infringência à sistemática dos precedentes. Salienta que “em nada socorre a tese de que seria incabível a interposição de recurso especial contra acórdão proferido em juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015”. Nesse contexto, pugna reforma da decisão agravada, de modo que o recurso especial possa ser analisado pela Corte Superior de Justiça. É o relatório. O recurso é manifestamente inadmissível. De início, cumpre registrar que, não obstante a nomenclatura dada ao apelo – “agravo no recurso especial” -, bem como o seu direcionamento ao STJ, o recorrente fundamenta a peça recursal com espeque nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC, que, como sabido, dispõe sobre o agravo interno, cuja análise incumbiria ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. Todavia, da atenta leitura, constata-se que o agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso especial de ID 11288906, e, nesse aspecto, cumpre consignar que não há previsão, de competência do Presidente, descrita em lei que ampare a pretensão do recorrente, como se pode inferir do dispositivo extraído do Código de Processo Civil abaixo colacionado: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.). O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça também não oferece guarida à pretensão da parte agravante: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, dos trechos normativos transcritos não se vislumbra que a análise do presente agravo se insira nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. Diante disso, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 14089179. De outro lado, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado do acórdão do agravo interno proferido pelo Conselho da Magistratura (certidão de ID 17583028), e o não conhecimento da Reclamação 40.402/DF perante o Superior Tribunal de Justiça, encaminhem-se os autos à vara de origem para as providências pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019